Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702168-59.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERIKA DUARTE SILVA IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ERIKA DUARTE SILVA em face de ato atribuído ao JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. Sustenta a impetrante que nos autos de no 0721310-23.2022.8.07.0020 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para a rede social seja compelida a reativar sua conta naquela plataforma, uma vez que seu perfil social encontra-se sendo gerenciado por hacker. Noticiou que seu perfil foi invadido e utilizado de forma indevida, posto que utilizado para induzir seus seguidores e lhe enviar dinheiro. Pugnou pela concessão de liminar para que seja determinada à rede social que recupere sua conta e a devolva à impetrante, sob pena de cominação de multa. É o relato do necessário. DECIDO. O caso dos autos enquadra-se perfeitamente em precedente do Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu acerca da inadmissibilidade do recurso no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em razão de seu rito especial e sumaríssimo, voltada à celeridade no processamento e julgamento dos feitos de menor complexidade. Assim, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. Ante o exposto, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais, INDEFIRO a petição inicial e NEGO SEGUIMENTO ao mandado de segurança. Custas recolhidas, sem honorários. Comunique-se à autoridade coatora (art. 71 do RITR). Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora